Tribunal: TJSP
Processo: 0028711-55.2012.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade e contradição quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862) – Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados, com observação.